Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E BANDA LARGA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de eventual relação jurídica entre as partes, com a consequente inexigibilidade de quaisquer débitos a ela inerentes, bem como para determinar que a ré se abstenha de efetivar cobranças em face do autor. Em seu recurso, sustenta que a sentença reconheceu que não foi o autor quem efetivou o contrato com a ré, a qual sequer apresentou o suposto contrato, razão pela qual deve ser reconhecido o dano moral in re ipsa. Ainda, reforça a ofensa aos direitos da personalidade, eis que a ré firmou contrato com terceiro que utilizou os seus dados pessoais sem observar o dever de cuidado na verificação dos documentos, acrescido da existência de cobranças indevidas por telefone e e-mail. Assim, pugna pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 15512466). Contrarrazões apresentadas (ID 15512480).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, o recorrente juntou aos autos a declaração dos rendimentos pessoais (ID 15512471) para atestar a hipossuficiência. De outro lado, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Na situação dos autos, a sentença concluiu pela verossimilhança das alegações da parte autora de que não teria formalizado contrato com a ré, com a consequente declaração de inexistência dos débitos que constavam no seu nome e que ensejaram a emissão da cobrança recebida no seu e-mail. Desse modo, é possível identificar que a cobrança efetuada em face do autor decorreu de utilização dos seus dados por terceiro para a contratação do serviço junto à requerida. Ainda, cumpre assinalar que na sua contestação a ré noticiou que adotou as providências para realizar o cancelamento do contrato e retirar os débitos da parte autora que constavam no seu sistema interno.
VI. Diante dos fatos relatados, destaca-se que a falha na prestação do serviço restou configurada, uma vez que, conforme constatado na sentença, não houve a demonstração de que o serviço descrito nos autos tenha sido regularmente contratado pelo recorrido. Com efeito, é certo que hodiernamente há várias formas de contratação, inclusive por telefone ou por meios eletrônicos, o que, todavia, não desobriga o fornecedor de comprovar que a contratação ocorreu por ato do consumidor, o que não se pode inferir pela simples utilização dos seus dados no ato de contratar.
VII. No entanto, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral. Para tanto, destaca-se que a parte autora esclareceu que seus dados foram utilizados perante diversas empresas para a contratação de serviços diversos, o que ensejou a interposição de algumas demandas, conforme se constata em pesquisa no sistema informatizado deste TJDFT, dentre as quais o processo em análise. Ocorre que a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente por ser decorrente de contratação fraudulenta efetivada por terceiros mediante a utilização de dados da parte autora, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor.
VIII. Isso porque o que se identifica nos autos é a mera existência de cobrança encaminhada ao seu e-mail, mas sem que tenha ocorrido a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Assim, não há que se reformar a sentença, pois não configura dano moral indenizável a mera cobrança quando realizada sem excessos por parte do credor. Ademais, ainda que terceiros tenham utilizados seus dados pessoais na contratação de serviços destaca-se que tal situação, apesar da caracterizar a falha na prestação do serviço e irritação, não supera o mero aborrecimento cotidiano decorrente de eventuais falhas nas relações contratuais. Contudo, o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, ausente a ofensa a direito da personalidade, inexiste dano moral a ser compensado.
IX. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.